Tribunal: TJBA
Processo: 0513859-72.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513859-72.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, FELIPE VARELA CAON, IASMIN CRISTIM DE ARAUJO FREITAS registrado(a) civilmente como IASMIN CRISTIM DE ARAUJO FREITAS, VINICIUS DINIZ MOREIRA, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

APELADO: RIZAILDA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AMARILDO ALVES DE SOUSA

ACORDÃO

Direito do consumidor. Recurso de apelação. Promessa de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega do empreendimento. Rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora. Devolução integral dos valores pagos. Aplicação da cláusula penal em favor do consumidor. Danos morais configurados.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve atraso na entrega do empreendimento imobiliário; (ii) se tal atraso configura inadimplemento contratual ensejador da rescisão do contrato; (iii) se é devida a devolução integral dos valores pagos; (iv) se cabível a aplicação da cláusula penal em favor do consumidor; (v) se configurados os danos morais e se adequado o quantum arbitrado.

Do atraso na entrega do empreendimento:
Restou incontroverso que o empreendimento deveria ser entregue até setembro de 2015, considerando o prazo de tolerância de 180 dias. O documento "Termo de Verificação de Obras – TVO" juntado pelas próprias apelantes comprova que as obras de infraestrutura não foram concluídas no prazo contratual, havendo apenas "liberação parcial" para construção, condicionando o habite-se à conclusão das obras.

Da rescisão contratual por culpa da construtora:
O inadimplemento contratual das apelantes está configurado, pois a cláusula 6.2 do contrato é clara ao estabelecer que o empreendimento considera-se entregue com a "conclusão das obras de infraestrutura", não com a mera liberação para início da construção. Aplicação do art. 475 do Código Civil e art. 35, III, do CDC.

Da devolução integral dos valores pagos:
Configurada a culpa exclusiva das construtoras, é devida a restituição integral e imediata dos valores pagos, nos termos da Súmula 543 do STJ: "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador — integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor."

Da aplicação da cláusula penal em favor do consumidor:
É cabível a inversão da cláusula penal quando há desequilíbrio contratual, aplicando-se o Tema 971 do STJ: "No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor."

Dos danos morais:
O atraso superior a dois anos na entrega do empreendimento, aliado ao desembolso de valor expressivo (R$ 172.139,70), extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa. O quantum de R$ 15.000,00 mostra-se adequado e proporcional, observando os critérios de razoabilidade e o caráter punitivo-pedagógico da medida.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação nº 0513859-72.2017.8.05.0080; Recorrentes: Empreendimentos Imobiliários Damha – Feira de Santana I – SPE Ltda. e Damha Urbanizadora e Construtora Ltda.; Recorrida: Rizailda Cristina Ribeiro dos Santos: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .